Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processual civil e civil. Responsabilidade civil aquiliana. Acidente de trânsito. Presunção de culpa não afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido e o condenou a reparar os danos materiais do autor. Sustenta ter ocorrido culpa concorrente das partes, o que impede o acolhimento da pretensão autoral. Afirma que o autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve culpa concorrente ou culpa exclusiva do recorrente no cometimento do evento danoso.
III. Razões de decidir
3. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro automóvel que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
4. Os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
5. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela parte autora em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o recorrente colidiu na traseira do outro veículo.
6. Pelo exame do conjunto probatório fica evidenciado que o veículo do autor foi atingido na parte traseira e o do requerido na parte dianteira, e nesse caso a responsabilidade dos danos é do condutor que colide na parte traseira do veículo que segue adiante, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente. Ademais, as fotografias dos veículos danificados, bem como os orçamentos apresentados são compatíveis com o tipo de dano ocasionado na traseira de veículo.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: n/a.